Tribunal: TJES
Processo: 5023782-31.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023782-31.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA HOMBRE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REFINANCIAMENTOS. CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO DA AUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. REPETIÇÃO INDÉBITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado 5023782-31.2025.8.08.0048

Recorrente: MARIA LUCIA HOMBRE DOS SANTOS

Recorrido: BANCO PAN S.A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Em atenção ao que dispõe o art. 373, II, do CPC e por se tratar de prova negativa,
deveria a parte recorrida ter comprovado as efetivas contratações, o que no caso em comento não ocorreu.

Outrossim, tratando-se de contratação eletrônica, incumbia ao banco réu oferecer meios de segurança mais eficazes para garantir a regularidade de tais transações, razão pela qual deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, somado a tais circunstâncias, o contrato não apresenta assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil ou pela plataforma
gov.br
, o que corrobora a tese autoral de que não anuiu com os contratos aqui impugnados.

A propósito:

Empréstimo consignado. Contratação negada. Pedidos de declaração de inexistência do débito, cessação dos descontos, restituição em dobro das parcelas descontadas, e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial que declarou nulo o contrato, determinou a cessação dos descontos, e condenou a ré no ressarcimento do total descontado de forma simples, e na reparação por danos morais de R$5 .000,00, afastando apenas a restituição em dobro. Falha grave na prestação do serviço bancário. Irregularidade da contratação. Descumprimento do dever contratual acessório de atuar conforme a boa-fé objetiva . Autor aposentado. Contratação por biometria facial selfie inadmissível. Incompatibilidade com as Normas Técnicas da DATAPREV.
A biometria, com a assinatura digital simples, ainda que com fotografia, coordenadas de geolocalização e código hash não tem o padrão de segurança mínimo necessário quanto à autêntica manifestação da vontade do consumidor . Inúmeras contratações que vêm sendo contestadas pelos consumidores. Contrato digital somente possível mediante assinaturas eletrônicas avançadas (padrões ICP-Brasil excluídos), ou qualificadas (certificados digitais). Conforme art. 4º, II e II, da Lei 14 .063/2020
. Instrução Normativa INSS/PRES nº 138/2022. Nulidade do contrato bem reconhecida. Valor creditado sequer foi utilizado . Quantia depositada judicialmente pelo recorrido. Dano moral configurado. Desconto sobre verba de caráter alimentar, com ameaça ao padrão de subsistência. Indenização fixada em R$5 .000,00 que fica mantida por falta de recurso aparelhado da parte autora. Precedentes. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva da instituição financeira . Súmula 479 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. Honorários pelo recorrente, fixados em 20% do valor da condenação .(TJ-SP 0000656-11.2023.8.26 .0176 Embu das Artes, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS – CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ASSINATURA ELETRÔNICA EM PLATAFORMA QUE NÃO POSSUI CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR AUTORIDADE CREDENCIADA – ICP BRASIL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual pressupõe o prévio credenciamento da Entidade Certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, com o fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas. 2 . A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Recurso não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08015031720248120052 Anastácio, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 04/04/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025)’

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores descontados dos proventos da autora constitui medida que se impõe.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “
a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a corte especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.1. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese
: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
[...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada indevidamente a empréstimo consignado e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Por fim, do valor devido à autora a título de danos materiais e morais, deve ser compensado o valor creditado em seu favor (R$ 1.824,05 - contrato 352275030), conforme ID 17369161.

A meu ver, o fato de ter sido declarada a inexistência do contrato de empréstimo consignado não exime a demandante de devolver o montante creditado na sua conta bancária, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE REVELOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado. Devolução em dobro. Descabimento.
Impõe-se a compensação entre o valor do empréstimo creditado em favor da requerente e o valor da condenação.
Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1005234-97.2019.8.26.0189; Ac. 14276485; Fernandópolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 13/01/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2233)

Nesse sentido, da condenação da instituição bancária deverá incidir a compensação de R$ 1.824,05 (mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos).

Ressalto, por oportuno, que não foi comprovada pelo banco a alegada transferência no valor de R$ 1.808,78 - contrato 352120396.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso inominado
para reformar a sentença ora objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para:

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
dos empréstimos consignados (352275030 e 352120396) e, por conseguinte, determinar que a parte requerida efetue a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

CONDENAR
o banco requerido na restituição em dobro de todas as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, relativas ao contrato em comento, “corrigidos monetariamente
pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
”;

CONDENAR
o banco requerido a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), “acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
”;

AUTORIZAR
a compensação dos valores que foram creditados em conta bancária da autora, relativos à contratação em comento, no total de R$ 1.824,05 (mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos). Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)